Tribunal: TJDFT
Processo: 0709000-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. APROVAÇÃO DO CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 784 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado do autor em que pretendia a reforma da sentença e a sua consequente nomeação para o cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade.

2. O embargante aduziu que o julgado padece de vícios de omissão e contradição vez que não se encontra alinhado à jurisprudência do STF quanto ao tema.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexistem contradição e omissão a serem sanadas. O julgado concluiu, com suporte na tese firmada pelo STF no Tema 784, que a despeito do surgimento superveniente de vagas durante a validade do concurso, não houve a preterição arbitrária e imotivada do candidato, razão pela qual inexiste, no caso, direito subjetivo à nomeação na forma pretendida.

6. No que se refere à contradição, o embargante não aponta incoerência relativa aos elementos do próprio julgado, no que se denomina contradição interna. Do mesmo modo, não houve demonstração de ausência de enfrentamento de ponto ou questão relevante, sobre o qual deveria se pronunciar o juiz. Ressalte-se que não há necessidade de que o julgador se pronuncie sobre todos os questionamentos das partes, mostrando-se suficiente que decline as razões de seu convencimento.

7. A irresignação apresentada reflete inconformismo do recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

8. Some-se a isso o fato de que é incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.